Tribunal: TJMT
Processo: 1045430-17.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045430-17.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILTON ALTINO SILVA - CPF: 496.288.101-97 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO - CNPJ: 04.814.563/0002-55 (APELADO), TIAGO CAMPOS ROSA - CPF: 288.884.118-52 (ADVOGADO), MARCELO ANDRE CANHADA FILHO - CPF: 405.038.378-06 (ADVOGADO), ZAP OPTICAL LTDA - CNPJ: 36.655.427/0001-75 (APELADO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM FERNANDO MARTINS SILVA - CPF: 272.796.388-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO – PREVISÃO EXPRESSA DEVIDAMENTE RUBRICADA PELO AUTOR – VALIDADE DA COBRANÇA – DÍVIDAS REALIZADAS APÓS DESBLOQUEIO DO CARTÃO MAGNÉTICO – CONTESTAÇÃO REALIZADA E DÉBITOS CANCELADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovado o dano extrapatrimonial, pois demonstrado o cancelamento da dívida e a ausência de inclusão do nome do autor em órgão de restrição ao crédito de rigor a manutenção da improcedência indenizatória.

O mero aborrecimento ou dissabor, se traduz numa simples contrariedade a determinadas expectativas, que não podem ser havidos como configuradores de dano moral, sob pena de banalização do instituto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1045430-17.2021.8.11.0041

APELANTE:

NILTON ALTINO SILVA

APELADO:

ZAP OPTICAL LTDA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
NILTON ALTINO SILVA
, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.

Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1045430-17.2021.8.11.0041, ajuizada em face de
ZAP OPTICAL LTDA
e
BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC).

O apelante, em suas razões recursais, almeja que as demandadas sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que a apelada ZAP OPTICAL LTDA ofereceu um exame de vista gratuito e, segundo o resultado, indicou o uso de óculo de grau, de forma que ela ofereceu para pagamento em 10 parcelas de R$100,00 (cem reais), mediante boleto.

Defende que no mês seguinte a compra dos óculos foi surpreendido com o boleto no valor de R$820,24 (oitocentos e vinte reais e vinte e quatro centavos) e, quando entrou em contrato com a apelada, descobriu que ela emitiu um cartão de crédito em seu nome sem seu consentimento.

Declara que possui 51 anos de idade e é leigo, de forma que realizou o pagamento das faturas acreditando se tratar de boletos de crediário, portanto, não imaginava que se tratava de cartão de crédito, pois sequer recebeu o referido cartão.

Sustenta que para solucionar o ocorrido registrou um boletim de ocorrência e Reclamação de nº 2021.10/00005328575, junto ao PROCON, de forma que os débitos foram cancelados após a respectiva reclamação.

Entende que houve falha na prestação dos serviços pelas demandadas, devido a fraude realizada por terceiros no cartão de crédito, entretanto, a magistrada não concedeu a indenização por dano moral, por entender que não houve dano material e seu nome não foi incluso em órgãos de proteção ao crédito.

Elucida que os débitos só foram cancelados após realizar a reclamação administrativa, pois se não fosse o apelante dispondo de seu tempo útil para solucionar o ocorrido as transações fraudulentas em seu nome continuariam com a consequente negativação.

Ressalta que a apelada emitiu um cartão de crédito sem o seu consentimento e, em decorrência disso, terceiros o utilizaram, de modo que pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial (id. 164802166).

Nas contrarrazões da ZAP OPTICAL EIRELI a apelada requer o desprovimento do recurso sob o fundamento de que as cobranças não passaram de mero aborrecimento, uma vez que a falha negocial das cobranças foi cessada junto ao Procon-MT na primeira oportunidade, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (id. 164802170).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 165311654).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia a ser dirimida, reside em aferir se restou demonstrado, pelo apelante, que o alegado abalo moral é o bastante para condenar os apelados ao pagamento de uma indenização.

Todavia, da detida análise do caderno processual, a meu sentir, sem razão o apelante.

Isso porque, nota-se que o autor comprou em 08/01/2021 um óculos na primeira empresa demandada, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), conforme relatado em sua inicial.

Consta que o autor teve a anuência do cartão de crédito “instantâneo/virtual”, para ser utilizado para o pagamento da respectiva dívida (id. 164801691 - Pág. 3).

Observa-se que o autor vinha pagando as faturas que iniciaram o vencimento em 10/02/2021 (id. 164801699), e as demais subsequentes.

A instituição financeira em sua defesa relatou que encaminhou ao autor, em seu endereço de cadastro, o cartão de crédito definitivo, via física, de final 5671, cujo desbloqueio ocorreu no dia 04/09/2021, através do aplicativo do banco múltiplo (AFINZ).

Consta na fatura vencida em 10/10/2021, ou seja, após o desbloqueio, de uma dívida de R$820,24 (oitocentos e vinte reais e vinte e quatro centavos), das quais existem diversas compras desconhecidas pelo autor (id. 164801696 - Pág. 1).

Segundo consta, o autor entrou em contato com a ré, contestando as operações fraudulentas ocorridas com o cartão final 5663.

Ocorre que a demandada demonstrou que cancelou o cartão e ainda procedeu imediatamente a baixa de todos os débitos, assumindo o prejuízo.

O autor, não teve que suportar os danos materiais sofridos e sequer teve o nove negativado em razão das dívidas.

Não obstante, o caso em si demonstre a ocorrência de uma fraude, pela qual não só o autor, mas também as demandadas-- que forneceu o crédito -, foram vítimas de estelionatário, não é possível aferir o dano.

Necessário frisar que a

contratação do cartão de crédito, em janeiro/2021 não foi fraudulenta, pois não há nos autos nenhum elemento que evidencie ter o autor sido induzido em erro
ao firmar o negócio
, e também não há provas, pois, de que ele tivesse sido exposto a qualquer situação que lhe causasse embaraço ou impedisse de examinar o contrato que então assinava. Ora, ao assumir o contrato estava ciente das obrigações que estavam por vencer, pois é clara a informação a respeito de termo de responsabilidade para utilização de cartão de crédito (id. 164801746 - Pág. 4).

Resta clara que a fraude ocorreu em relação a utilização do cartão, e não em relação a contratação do mesmo.

No que se refere ao pedido de dano moral, considera-se que a todo dano impõe-se um dever de reparar, conforme art. 186 do Código Civil:

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Pela norma legal citada fica estabelecido que todo e qualquer dano produzido a um indivíduo por ato ilícito deve ser reparado civilmente.

Apesar da clarividência da norma civil, a proteção moral do indivíduo também foi alçada a direito fundamental no art. 5º, V e X da Constituição Federal.

A noção de dano moral como lesão a direito da personalidade é difundida por grande parte da doutrina. Nesse sentido:

Se a violação à situação jurídica subjetiva extrapatrimonial acarreta, ou não, um sentimento ruim, não é coisa que o Direito possa ou deva averiguar. O que o ordenamento jurídico pode (e deve) fazer é concretizar, ou densificar, a cláusula de proteção humana, não admitindo que violações à igualdade, à integridade psico-física, à liberdade e à solidariedade (social e familiar) permaneçam irressarcidas. (MORAES, Maria Celina Bodin, de Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. 2003)

Não obstante o posicionamento jurídico quanto ao dano moral, o magistrado precisa estar atento aos limites deste instituto, atentando-se para que ele não seja utilizado de forma indiscriminada e inconveniente.

A jurisprudência desta Corte, como se sabe, tem assinalado que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis.

Portanto, o reconhecimento do dano moral pelo ordenamento jurídico deve pautar-se pela existência do ato ilícito, da ofensa à dignidade do indivíduo e do nexo de causalidade entre esses dois elementos. Assim, para se configurar o dano moral devem estar conjugados os três elementos, o que não se revelou presente do conjunto probatório.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANO MORAL -
CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO (RMC) – ÔNUS DA PROVA – CONTRATO DIVERSO JUNTADO AOS AUTOS PELO BANCO -
DÉBITO INEXISTENTE
– RESTITUIÇÃO SIMPLES -
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
- INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – FALTA DE PROVAS - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, não se desincumbindo a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, deixando de juntar o contrato objeto da lide, deve ser declarada a inexistência do débito.
Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
. Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos. (TJ-MT - AC: 10029789120218110008, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRESA DE TELEFONIA – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC)–
DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL AFASTADO
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC. O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos, ainda que os abatimentos no benefício previdenciário da parte apelante tenham lhe ocasionado transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos
. (TJ-MT - AC: 10554478320198110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IDOSA E INDÍGENA – AUSÊNCIA DE CONTRATO - FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO –
DÉBITO INEXISTENTE
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.
Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
. Diante do afastamento de grande parte dos pedidos da autora, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC”. (TJ-MT - AC: 10013461520218110110, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/05/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023